Tribunal: TJPA
Processo: 0817976-65.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817976-65.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: IVANETE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ADESIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INADEQUAÇÃO DO JUÍZO DE REJEIÇÃO NA FASE INICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia sob o fundamento de atipicidade material da conduta consistente na adulteração de placa de veículo mediante uso de fita adesiva, por considerá-la grosseira e incapaz de lesar a fé pública, pleiteando o recebimento da inicial acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a adulteração de placa de veículo por meio grosseiro configura, em tese, o delito do art. 311 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível rejeitar a denúncia, na fase inicial, com base em juízo aprofundado sobre a tipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade com base em indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível análise aprofundada do mérito nessa fase processual.

4.

A rejeição da denúncia ou o trancamento da ação penal constituem medidas excepcionais, admitidas somente quando a atipicidade for manifesta ou inexistirem elementos mínimos probatórios.

5.

A denúncia descreve de forma suficiente a conduta imputada, indicando adulteração da placa com intuito de burlar fiscalização, amparada por elementos informativos e confissão extrajudicial.

6.

A conduta narrada se amolda, em tese, ao tipo penal do art. 311 do Código Penal, não sendo possível reconhecer, de plano, a atipicidade material.

7.

A análise sobre a idoneidade do meio empregado ou eventual crime impossível demanda dilação probatória e não pode ser resolvida antecipadamente.

8.

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples adulteração de sinal identificador de veículo, ainda que grosseira, é suficiente para a tipicidade do delito, pois o bem jurídico tutelado é a fé pública.

9.

A decisão recorrida incorre em indevida antecipação de juízo de mérito ao afastar a tipicidade com base na eficácia do meio empregado, inviabilizando a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de recebimento da denúncia exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito. 2. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor configura, em tese, o crime do art. 311 do Código Penal, ainda que realizada por meio grosseiro. 3. A aferição da idoneidade do meio e da lesividade da conduta demanda instrução probatória, não podendo fundamentar a rejeição liminar da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41 e art. 581, I; CP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000261861/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 20.10.2025; STJ, REsp nº 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.12.2023; TJ-RJ, RSE nº 0118372-65.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0817976-65.2024.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
IVANETE DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, c/c art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal, ao entender pela atipicidade material da conduta imputada à recorrida, IVANETE DA SILVA PEREIRA, qualificada como brasileira, natural de Bragança/PA, portadora do RG nº 2.989.474, nascida em 01/01/1972, residente na Passagem Fé em Deus, Loteamento Nova Esperança, bairro Quarenta Horas, Ananindeua/PA, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 02/08/2024, por volta das 08h25min, em via pública, na rotatória do bairro Cidade Nova VIII, no município de Ananindeua/PA, a recorrida adulterou a placa de uma motocicleta Honda Bros, mediante utilização de fita adesiva para alterar os caracteres identificadores, modificando a numeração original, com o intuito de evitar a fiscalização e aplicação de multas de trânsito. A abordagem policial ocorreu após visualização de irregularidade na placa, tendo sido constatada a adulteração, ocasião em que a recorrida, posteriormente identificada como responsável, confessou a prática delitiva.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de tipicidade material da conduta, sob o argumento de que o meio empregado (aposição de fita adesiva sobre a placa)

era grosseiro e facilmente perceptível, não possuindo aptidão para iludir terceiros ou lesar a fé pública, caracterizando, quando muito, infração administrativa prevista no art. 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Destacou o juízo a quo que a falsificação era inidônea, configurando hipótese de crime impossível por impropriedade absoluta do meio, razão pela qual rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para a ação penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a conduta é formalmente típica, sobretudo após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.562/2023, que ampliou o alcance do art. 311 do Código Penal. Aduz que a adulteração de placa, independentemente do meio utilizado, configura crime, não sendo possível afastar a tipicidade sob o argumento de grosseira falsificação. Requereu o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a conduta carece de tipicidade material, uma vez que a adulteração era facilmente perceptível, não sendo apta a enganar terceiros, o que afasta a lesão ao bem jurídico tutelado. Sustentou, ainda, a fragilidade probatória e a ausência de demonstração suficiente da materialidade delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo a rejeição definitiva da pretensão punitiva estatal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a tipicidade da conduta descrita na denúncia, destacando que a adulteração de placa de veículo, ainda que por meio simples, é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 311 do Código Penal.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito é cabível, nos termos do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, por se insurgir contra decisão que rejeitou a denúncia.

Verifica-se, ainda, que foi interposto por parte legítima, no prazo legal, com regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.

Assim,
conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade
.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas.

III.

MÉRITO

No mérito, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público merece prosperar.

A decisão recorrida rejeitou a denúncia ao fundamento de atipicidade material da conduta, por entender que a adulteração da placa do veículo, realizada mediante uso de fita adesiva, seria grosseira e, por isso, incapaz de iludir terceiros ou atingir a fé pública. Todavia, tal conclusão não se sustenta.

De início, é preciso consignar que o momento processual do recebimento da denúncia não se presta à análise aprofundada do mérito da imputação. Trata-se de juízo de admissibilidade, de cognição sumária, no qual se exige apenas a presença dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a existência de justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a matéria, já assentou que o trancamento da ação penal ou a rejeição da denúncia somente se justificam em hipóteses excepcionais, quando a atipicidade da conduta for manifesta, ou quando ausentes, de plano, elementos mínimos de suporte probatório:

“(...) A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal. (...) O trancamento da ação penal é medida excepcional (...).” (STF - HC 00000000000000261861/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 20/10/2025, DJe 03/11/2025).

No caso em exame, a denúncia descreve, com precisão, a conduta imputada à recorrida, indicando que teria adulterado a placa de veículo automotor mediante uso de fita adesiva, alterando os caracteres identificadores, com o intuito de burlar a fiscalização. Há, ainda, elementos informativos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, inclusive confissão extrajudicial.

Não se está, portanto, diante de hipótese de manifesta atipicidade. Ao contrário, os fatos narrados revelam, em tese, adequação ao tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal.

O que se verifica é que o Juízo de origem, ao afastar a tipicidade da conduta, adentrou indevidamente no mérito da causa, valorando a eficácia do meio empregado e concluindo, de forma antecipada, pela ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Tal proceder não se coaduna com a fase processual em que proferida a decisão.

A análise acerca da idoneidade do meio, da efetiva capacidade de lesão à fé pública ou da eventual configuração de crime impossível demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, não podendo ser resolvida de plano.

De outro lado, ainda que se pudesse avançar nessa discussão, o fundamento adotado pelo magistrado não encontra respaldo na orientação atual dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o bem jurídico protegido pelo art. 311 do Código Penal é a fé pública, no tocante à autenticidade dos sinais identificadores de veículos, sendo suficiente, para a configuração do delito, a simples adulteração, independentemente da sofisticação ou da qualidade do meio empregado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. APOSIÇÃO DE FITA ISOLANTE NA PLACA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA. 1. É típica a conduta, ainda que a adulteração do número da placa da motocicleta tenha sido com o uso de fita isolante, de forma grosseira, facilmente perceptível a olho nu (...). 2. (...) o delito (...) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores (...), sendo típica a simples conduta de alterar a placa, mesmo que de maneira grosseira (...). 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 15/12/2023).

No mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. (...) O não recebimento da exordial mostra-se prematuro, pois a conduta narrada se amolda, em tese, ao tipo penal, não sendo possível reconhecer, de plano, a atipicidade. (TJ-RJ - RSE 0118372-65.2021.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior, julgado em 02/02/2022).

Assim, a circunstância de a adulteração ser perceptível a olho nu não descaracteriza, por si só, o delito, tampouco autoriza o reconhecimento imediato de crime impossível.

Em verdade, a decisão recorrida, ao afastar a tipicidade da conduta com base em juízo valorativo antecipado, acabou por inviabilizar a própria instrução criminal, impedindo a adequada formação do convencimento judicial.

Diante desse quadro, evidencia-se que a rejeição da denúncia foi precipitada.

Presentes os requisitos legais e a justa causa para o exercício da ação penal, impõe-se o recebimento da denúncia, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida apuração dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, o provimento do recurso ministerial é medida que se impõe.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para
reformar a decisão que rejeitou a denúncia
, determinando o seu recebimento e o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUI
Z
LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 29/05/2026